Tribunal: STF
Processo: ARE 1346115
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 11, fl. 21):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DE TOCANTINS. RETORNO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE TOCANTINS. POSSIBILIDADE. RPPS X RGPS. ADCT, ART. 19, §1°. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE: DISTINÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
    1. A prescrição atinge apenas as parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista que se cuida, na espécie, de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32).
    2. A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n°s 1.246/2001 e 1.614/2005.
    3. Nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal de 1988, são considerados estáveis no serviço público.
    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso que não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário, conforme precedentes declinados no voto.
    5. Nesse sentido e conforme entendimento do STF, vinha entendendo que a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas sim, ao da Previdência Social (Leis ns. 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO.
    6. Entretanto, ressalvando meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importaria em violação ao princípio da segurança jurídica, mais especificamente ao princípio da confiança objetiva.
    7. Os honorários advocatícios foram devidamente fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° e 3 0 , do CPC.
    8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    9. Remessa oficial que se dá parcial provimento para determinar que o pagamento dos juros e correção monetária, das parcelas atrasadas, observe as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atualizada.
    10. Apelações do IGEPREV/TO, do Estado de Tocantins e do INSS não providas”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13 e Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 17).
    No RE (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, II; e 40, §13°, da CF/1988; e ao 19 da ADCT, pois (a) “o Tribunal Regional Federal da 1° Região, no acórdão combatido, decidiu que a autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentado(a) do RGPS e reaposentado(a) no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime”, esquecendo-se “do teor do art. 18, §2°, da Lei 8.213/91, bem como do julgamento dos Recursos Extraordinários 381.367, 661.256 e 827.833, sob a sistemática de repercussão geral, no sentido da impossibilidade da Desaposentação, por evidente ausência de amparo constitucional e legal para tanto” (Vol. 20, fl. 4): e (b) “apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito à vinculado ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o regime geral de previdência social” (Vol. 20, fl. 9).
    Aponta, ainda, violação ao art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, defendendo a necessidade de se devolver ao INSS os valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo RGPS. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE em relação ao arts. 4º, XXXVI, da CF/1988 (desaposentação) e ao art. 18, §2°, da Lei n. 8.213/91 (necessidade de devolução ao INSS dos valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo INSS), aplicando os óbices previstos nas Súmulas 284/STF e 636/STF, respectivamente. Já em relação aos arts. 37, II, e 40, §13, da CF/88, e ao art. 19 do ADCT, admitiu o Recurso Extraordinário aduzindo que “quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, verifica-se que o acórdão decidiu em dissonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análogos” (Vol. 23).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Vol. 27).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto ao Tema 503 (RE 661.256-RG), esta CORTE fixou a seguinte tese:
    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.
    Entretanto, o caso concreto refere-se a eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social — no qual foi aposentada por tempo de contribuição no cargo de professora —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência (Vol. 11, fl. 2). 
    Assim, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 503.
    Feitos esses breves esclarecimentos, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que a transferência do RPPS para o RGPS sem a anuência do segurado importaria em violação ao princípio da segurança jurídica, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 11, fl. 18):
    “Entretanto, ressalvando meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importaria em violação ao princípio da segurança jurídica, mais especificamente ao princípio da confiança objetiva”. 
    A sentença, por sua vez, consignou que (Vol. 5, fls. 4-9):
    “O caso em questão versa sobre a irresignação da parte autora com seu benefício, concedido pelo INSS, de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, por entender que deveria se aposentar perante o Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV), com proventos integrais e reajustes pelos critérios da paridade. 
    Constam dos autos documentos que comprovam a concessão pelo INSS do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de professor a requerente, com vigência a partir de 21/12/2012, contando este no momento do requerimento 55 anos de idade e com 31 anos, 11 meses e 21 dias de tempo de contribuição. 
    Também constam dos autos documentos probantes de que a requerente foi admitida no serviço público em 01/01/1982, ainda no Estado de Goiás, e que quando passou à inatividade ocupava o cargo de Professora Assistente B, Nível IV, C, conforme fichas financeiras de fls. 31/46, onde consta expressamente tratar-se de servidor "REMAN DE GOIÁS - ESTABILIZADO". 
    A presunção de legitimidade do ato administrativo, aliada aos demais documentos carreados aos autos, conduz à conclusão de que há prova inequívoca do cumprimento dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria voluntária integral e com paridade na função de professor, nos termos do art. 60 da EC n. 41/2003. 
    O principal ponto da controvérsia está na definição de qual regime previdenciário a que a parte autora deve se vincular: regime próprio de previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV) ou regime geral de previdência (MSS). 
    A controvérsia resultou do fato da parte demandante ser servidora oriunda do Estado de Goiás, estabilizada no serviço público por força do artigo 19 do ADCT, e pelo fato de ter sido excluída do regime próprio de previdência social (IGEPREV) a que era vinculada, a partir de julho de 2001, por força da Lei Estadual n. 1.246/2001, posteriormente revogada pela Lei Estadual n. 1.614, de 04 de outubro de 2005, que, contudo, manteve a exclusão dos estabilizados. Vejamos: 
    (...)
    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, II, estabelece que a investidura em cargo efetivo depende de prévia aprovação em Concurso público. Tal norma garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, dentre os quais destaco o da impessoalidade e o da isonomia. 
    Todavia, o constituinte inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público, não sendo tal regra aplicável aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão: 
    (…)
    No tocante ao regime jurídico de contratação dos servidores, o art. 39 da Constituição Federal de 1988 estabelece que deve ser único, sendo assegurado, nos termos do art. 40, caput, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Em consonância, o art. 149, §1° definiu que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio; em benefícios deste 4 de sistemas de previdência e assistência social". 
    A regra inserta no art. 40, caput, da Lei Maior, foi excepcionada em seu §13, que estabelece ser aplicável o regime geral de previdência social ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público. 
    Neste compasso, considerando que não há exclusão no texto constitucional dos servidores estabilizados e, em obediência ao princípio da isonomia, aplicam-se lhes, por força do art. 19 do ADCT, no que tange ao regime previdenciário, as mesmas normas aplicáveis aos servidores efetivos, razão pela qual devem figurar, no regime próprio de previdência social.
    No âmbito federal a questão foi solucionada na via administrativa por força do parecer GM-o3o, exarado pelo então Advogado-Geral da União, Gilmar Ferreira Mendes, e aprovado pelo Presidente da República, com efeito vinculativo para a Administração Federal, reconhecendo aos servidores estabilizados os mesmos direitos previdenciários conferidos pela Constituição ao servidor titular de cargo efetivo, nos seguintes termos conclusivos: 
    (…)
    Na mesma toada, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região já decidiu que os servidores do Estado do Tocantins remanescentes de Goiás, estáveis no serviço público por força do art 19 do ADCT, são vinculados ao regime próprio de previdência social (IGEPREV): 
    (…)
    Por fim, é de se destacar que o próprio Estado do Tocantins, por meio da Lei n. 2.726, de 06 de julho de 2013, revogando o inciso I do §3° do ar. 4° da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos e dos Militares do Estado do Tocantins - RPPS-TO, os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado do Tocantins”.
    Verifica-se, portanto que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.340.349, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 27/8/2021; e RE 589.159, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/9/2012.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente